Tribunal: TJSP
Processo: 0011442-95.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011442-95.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante VANDERLEI
SOUZA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "acolheram a primeira preliminar suscitada
para anular o Júri ocorrido em 29.08.2019, devendo se proceder a novo julgamento do
apelante, não podendo integrar o Conselho de Sentença jurados que tenham atuado
tanto no Júri do corréu Fabiano Souza Silva, quanto no julgamento ora anulado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011442-95.2015.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0011442-95.2015.8.26.0079
Apelante: Vanderlei Souza Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 41.218
Júri – atuação de jurada que integrou Conselho de Sentença
que julgou corréu – nulidade absoluta – art. 449, II, do CPP
Vanderlei Souza Pereira foi condenado pelo Tribunal do
Júri da Comarca de Botucatu a 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
121, § 2o, I e IV, c.c. art. 29, “caput”, ambos do Código Penal (fls. 951/953).
Preliminarmente, suscita nulidades que decorreriam da
participação, no Conselho de Sentença, de jurada que atuou no julgamento de
corréu, da oitiva de testemunhas sem a sua presença e da leitura de
documento em plenário sem a necessária comunicação prévia. No mérito,
alegando contrariedade da solução condenatória à prova dos autos, busca a
realização de novo júri. Subsidiariamente, pretende a redução da pena.
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
1127/1132),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para redução
da sanção, afastado o aumento pela reincidência.
É o relatório.
Consta da denúncia que, por conta de desavenças
familiares, o apelante, chefe do tráfico de drogas em bairro de Botucatu,
resolveu assassinar Marcos Pinto, vulgo “Kitão”. Para tanto, determinou a
Fabiano Souza Silva e terceiro não identificado que executassem a vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011442-95.2015.8.26.0079 -Voto no
3
Em 25 de outubro de 2013, os dois algozes compareceram
na casa onde o ofendido se encontrava e contra ele efetuaram diversos
disparos de arma de fogo, matando-o.
Em sessão realizada em 05.11.2015, em autos apartados
(Processo no 3007643-61.2013.8.26.0079), Fabiano foi condenado, pelo
mesmo Tribunal do Júri da Comarca de Botucatu, a 17 (dezessete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por incidir no art. 121, § 2o, VI, do CP (fls.
412/414).
Na ocasião, integrou o Conselho de Sentença respectivo a
jurada Maria de Fátima Almeida Silva (fl. 1077).
Ocorre, contudo, que Maria de Fátima compôs também o
Conselho de Sentença do Júri referente a Vanderlei, ocorrido em 29.08.2019
(fl. 1007).
Patente, assim, a nulidade do julgamento.
Com a reforma processual trazida pela Lei 11.689/2008, o
art. 449, II, do CPP, passou a consignar expressamente que “não poderá servir
o jurado que, no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho
de Sentença que julgou o outro acusado”.
E, como seu viu, foi exatamente isto o que aconteceu na
hipótese.
Trata-se de nulidade absoluta. Irrelevante, pois, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011442-95.2015.8.26.0079 -Voto no
4
defesa não tenha registrado oposição na ata de julgamento. O prejuízo
decorrente da circunstância é presumível e, a rigor, cabia à própria jurada
alertar a respeito, não necessariamente ao advogado. Tanto que, antes do
sorteio para formação do Conselho de Sentença, foi advertida dos
impedimentos, suspeições e incompatibilidades (fl. 1006), conforme obriga o
art. 466 do CPP, que alude ao art. 449 do mesmo diploma legal.
E, conquanto este último dispositivo fale de circunstâncias
em que o jurado “não poderá servir”, aborda, na verdade, “situações
equiparáveis aos impedimentos, posto que decorrem do exercício da função
de juiz em atos do mesmo processo (inc. I) ou processo que envolva o mesmo
fato (inc. II)” (Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, RT, 2016, p. 692).
Frise-se que, ante as novas previsões do art. 449 do CPP,
pouco importa que a situação não se amolde exatamente ao teor da Súmula
206 do STF. O conteúdo desta, aliás, foi inserido no mesmo dispositivo, no
inciso I. O inciso II o complementa, abarcando nova hipótese de nulidade
antes não considerada.
Inaplicáveis os precedentes pertinentes ao tema ora
discutido trazidos à colação no parecer da Procuradoria, todos anteriores à Lei
11.689/2018. Alguns deles dizem que, para reconhecimento da nulidade em
questão, imprescindível a demonstração de prejuízo ao réu. No entanto, a
sistemática era diversa à época, o que justificava tal posicionamento. Afinal,
todos os votos eram colhidos e, nesse quadro, apenas haveria vício se obtido
o resultado por apertada maioria.
É o que explica, mais uma vez, Gustavo Henrique Badaró:
“Se do Conselho de Sentença participar um único jurado IMPEDIDO, suspeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011442-95.2015.8.26.0079 -Voto no
5
ou com relação de incompatibilidade com outro jurado, o julgamento será nulo.
Cabe destacar que, na sistemática anterior, havia o entendimento de que o
vício somente geraria a nulidade se houvesse prejuízo, que era identificado
com a relevância da participação de tal jurado no resultado final da votação,
por exemplo, se a condenação ou a absolvição ocorresse por 4 votos a 3.
Todavia, diante do novo procedimento para apuração dos votos dos quesitos,
segundo o qual, tão logo sejam atingidos mais de três votos positivos ou
negativos, encerra-se a apuração, o placar final não mais será conhecido.
Assim, será impossível saber se houve ou não relevância matemática na
participação de tal jurado (op. cit., p. 693).
A razão de ser da nulidade decorre do fato de, “no caso de
o jurado ter participado do julgamento anterior sobre o mesmo fato, imputado a
coautor, seria impossível controlar se o seu convencimento, íntimo e
imotivado, foi tomado com base nas provas e no debate do primeiro ou do
segundo processo. Haveria, portanto, um fortíssimo risco de vulneração do
contraditório” (idem, ibidem).
Em suma, no novo júri a ser realizado, não poderão
integrar o Conselho de Sentença jurados que tenham atuado no julgamento do
corréu, tampouco no júri ora anulado, nos termos do art. 449, I e II, do CPP.
Frente ao exposto, acolhe-se a primeira preliminar
suscitada para anular o Júri ocorrido em 29.08.2019, devendo se proceder a
novo julgamento do apelante, não podendo integrar o Conselho de Sentença
jurados que tenham atuado tanto no Júri do corréu Fabiano Souza Silva,
quanto no julgamento ora anulado.
VICO MAÑAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011442-95.2015.8.26.0079 -Voto no
6
Relator